Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS. Indeferi a concessão de tutela de urgência, ao tempo em que determinei a citação da parte requerida. As diligências para citação foram infrutíferas. Manifeste-se a Autora, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 13:33:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador